Tribunal: TJMT
Processo: 1038229-55.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038229-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA CURADO - CPF: 014.880.431-40 (RECORRENTE), HENRIQUE SILVA HEYER IZDEBSKI - CPF: 010.304.571-66 (ADVOGADO), JULIO CESAR KLEINUBING - CPF: 052.098.941-42 (RECORRIDO), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE PRESUMIDA DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o locatário ao pagamento de R$ 5.050,00 a título de danos materiais decorrentes de incêndio ocorrido durante a vigência do contrato de locação, bem como julgou improcedentes os pedidos de complementação dos danos materiais, IPTU, taxas condominiais, multa contratual e lucros cessantes. O réu pleiteia a improcedência total da ação, alegando ausência de nexo causal e fragilidade probatória. O autor requer a majoração da condenação para abranger a integralidade dos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o locatário responde pelos danos decorrentes de incêndio ocorrido durante a posse direta do imóvel; (ii) estabelecer se restou comprovada a integralidade dos danos materiais e dos lucros cessantes alegados pelo locador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O incêndio é incontroverso e ocorre durante a vigência do contrato de locação, quando o réu detém a posse direta do imóvel.

4.

O art. 23, III e V, da Lei nº 8.245/91 impõe ao locatário o dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu e reparar danos causados por si ou por pessoas a ele vinculadas.

5.

A jurisprudência consolida o entendimento de que, em caso de incêndio em imóvel locado, presume-se a responsabilidade do locatário, cabendo-lhe demonstrar excludente como caso fortuito, força maior, vício de construção ou culpa exclusiva de terceiro.

6.

O réu não produz prova técnica apta a demonstrar causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas.

7.

A configuração da responsabilidade não afasta o ônus do autor de comprovar a extensão do dano, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

Os comprovantes de transferências bancárias apresentados totalizam R$ 5.050,00, inexistindo prova robusta do alegado desembolso de R$ 15.778,00, sendo insuficientes fotografias, planilhas unilaterais e anotações manuscritas para justificar condenação superior.

9.

Os documentos indicam que o imóvel foi novamente locado em dezembro de 2023, afastando a alegação de perda de aluguéis por 12 meses, inexistindo prova concreta de lucros cessantes, conforme exige o art. 402 do Código Civil.

10.

Não há comprovação de nexo direto entre o incêndio e as despesas de IPTU, taxas condominiais e multa contratual, nem demonstração de inadimplemento específico que autorize tais condenações.

11.

A sentença examina adequadamente o conjunto probatório e aplica corretamente as normas pertinentes, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Presume-se a responsabilidade do locatário por incêndio ocorrido durante a vigência da locação, cabendo-lhe demonstrar excludente apta a afastar o dever de indenizar. 2. A condenação por danos materiais exige comprovação efetiva do valor desembolsado, não bastando orçamentos e planilhas unilaterais. 3. Os lucros cessantes dependem de prova concreta da perda de renda, não se admitindo presunção genérica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038229-55.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Silvio Ferreira Curado

Júlio Cesar Kleinubing

Recorrida(s):

Silvio Ferreira Curado

Júlio Cesar Kleinubing

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento da quantia originária de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais), a partir do inadimplemento, pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora a partir do vencimento de cada pagamento pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
, até a data do efetivo pagamento;

2 – Julgar
IMPROCEDENTE
os demais pedidos (diferença dos danos materiais, IPTU, lucros cessantes, taxas de condomínio e multa contratual).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

Ambas as partes recorreram. O réu pugna pela total improcedência da ação, reiterando ausência de nexo causal e fragilidade probatória. O autor, por sua vez, pretende a majoração da condenação para abarcar a integralidade dos danos materiais, além de lucros cessantes e encargos acessórios.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que o autor/recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que celebrou contrato de locação residencial com o réu, e que, em 18/11/2023, ocorreu princípio de incêndio no apartamento locado, quando o demandado detinha a posse direta do bem. Sustenta que o sinistro ocasionou danos estruturais e internos no imóvel, exigindo reparos, pintura e substituição de materiais. Alega ter desembolsado R$ 15.778,00 com reformas e mão de obra, além de ter suportado despesas de IPTU no valor de R$ 800,00, taxas condominiais de R$ 5.400,00, multa contratual de R$ 2.200,00 e lucros cessantes estimados em R$ 18.000,00, totalizando R$ 42.178,00.

Em contestação, o réu alega ausência de culpa pelo incêndio, sustentando inexistência de prova acerca da causa do sinistro, necessidade de perícia técnica e fragilidade dos comprovantes apresentados. Defende que o imóvel foi reparado e novamente locado já em dezembro de 2023, conforme documentos juntados, e que os comprovantes de PIX datam de outubro de 2024, não guardando relação temporal com o evento ocorrido em 18/11/2023. Requereu a improcedência integral da demanda.

É incontroverso nos autos que o incêndio ocorreu em 18/11/2023, durante a vigência do contrato de locação e quando o réu detinha a posse direta do imóvel.

O Boletim do Corpo de Bombeiros confirma o atendimento da ocorrência naquela data, registrando princípio de incêndio em rack de madeira, com danos a bens no interior da unidade. As fotografias juntadas demonstram danos compatíveis com o relato.

Nos termos do art. 23, incisos III e V, da Lei nº 8.245/91, incumbe ao locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu e reparar os danos por si causados:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

(...)

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

(...)

V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

(...)”

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em caso de incêndio ocorrido durante a locação, presume-se a culpa do locatário, competindo-lhe demonstrar excludente apta a afastar sua responsabilidade.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO . CAUSA DO SINISTRO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE REPARATÓRIA PRESUMIDAMENTE DO LOCATÁRIO
. NÃO OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO, PELO LOCADOR, DE SEGURO COMPLEMENTAR (ART. 22, VII, LEI 8 .245/91). CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS.
DEVER DO LOCATÁRIO EM RESTITUIR O IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE SE LHE FOI ENTREGUE. INTELIGÊNCIA DO ART . 23, III, LEI 8.245/91 E DO ART. 569, IV, CC/2002. DEVER DE INDENIZAR O LOCADOR
. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ O FIM DO PACTO, ANTE O ABANDONO DO IMÓVEL. PEDIDOS ACOLHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade pela reparação de prejuízo oriundo de incêndio em imóvel locado é, como cediço, do locatário, desde que não demonstre que o sinistro adveio de caso fortuito, força maior, vício de construção ou propagação do fogo originado em outro prédio, pois tem ele o dever de conservar e devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu do locador (art . 23, III, Lei 8.245/91 e art. 569, IV, Código Civil),
obrigação essa não arredada, de igual modo, pela não existência de seguro complementar contra fogo (art. 22, VII, Lei 8 .245/91), cuja contratação, aliás, não é obrigatória. (TJ-SC - AC: 20120748004 SC 2012.074800-4 (Acórdão), Relator.: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 31/07/2013, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

No caso concreto, o réu limitou-se a alegações genéricas de ausência de culpa, não apresentando prova técnica de vício estrutural, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro estranho à relação locatícia.

O boletim do Corpo de Bombeiros não afasta a responsabilidade do ocupante, apenas não define a causa exata do sinistro. Diante disso, a responsabilidade civil do locatário resta configurada.

Todavia, a responsabilidade não dispensa a comprovação da extensão do dano. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto ao quantum indenizatório.

Quanto aos danos materiais, o autor alegou prejuízo total de R$ 15.778,00, mas os comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos, em favor de Cleberson de Oliveira Moraes, somam R$ 5.050,00, com datas situadas em outubro de 2024.

Embora exista aparente distanciamento temporal em relação ao incêndio ocorrido em 18/11/2023, não há prova de que tais pagamentos não guardem relação com ajustes finais ou complementares decorrentes do sinistro.

Por outro lado, também não há nos autos notas fiscais detalhadas ou documentos robustos que comprovem o desembolso integral de R$ 15.778,00.

As fotografias e o orçamento apresentados demonstram a necessidade de reparos, mas não individualizam os valores efetivamente pagos.

As anotações manuscritas e planilhas unilaterais carecem de força probatória suficiente para embasar condenação em valor superior ao efetivamente comprovado por meio de transferências identificadas.

A alegação do réu de que o imóvel foi realugado já em dezembro de 2023 encontra respaldo em documentos juntados, mas tal circunstância não afasta a existência de danos materiais decorrentes do incêndio. Apenas evidencia que os prejuízos não se estenderam por longo período.

No tocante aos lucros cessantes, o autor estimou perda de 12 meses de aluguel, no valor de R$ 18.000,00. Entretanto, não há prova de que o imóvel permaneceu desocupado por tal período. Ao contrário, os documentos indicam nova ocupação ainda em dezembro de 2023.

Não há contrato frustrado, proposta recusada ou comprovação de efetiva perda de renda. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes devem ser demonstrados com base em perda razoavelmente comprovada, não bastando presunção genérica. Assim, correta a improcedência desse pedido.

Quanto ao IPTU, taxas condominiais e multa contratual, igualmente não se demonstrou nexo direto entre tais despesas e o evento danoso, nem se comprovou inadimplemento contratual específico a justificar a aplicação de multa. A mera alegação desacompanhada de prova específica não satisfaz o ônus probatório.

Dessa forma, a sentença examinou adequadamente o acervo probatório, razão pela qual deve ser mantida.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Com fulcro no art. 55, § 1º, da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as partes ao pagamento recíproco de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade para ambas as partes,

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026